Tribunal: TJSP
Processo: 2148975-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão monocrática que manteve o bloqueio de valores encontrados em contas do executado e indeferiu o benefício da justiça gratuita a ele – Pretensão à concessão do benefício da justiça gratuita – Deferimento, diante dos documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão monocrática que manteve o bloqueio de valores encontrados em contas do executado e indeferiu o benefício da justiça gratuita a ele – Pretensão à concessão do benefício da justiça gratuita – Deferimento, diante dos documentos apresentados – Alegação de que as verbas bloqueadas são impenhoráveis, por possuírem natureza salarial, bem como por estarem depositadas em conta poupança – Não acolhimento – Ausente comprovação de que o bloqueio tenha recaído sobre verba com natureza salarial ou alimentar – Art. 833 do CPC – Ônus da prova do devedor – Contas com intensa movimentação, utilizadas como se fossem contas correntes – Esfera de disponibilidade – Perda do caráter de reserva financeira – Valores penhoráveis – Decisão reformada em parte, apenas para deferir a justiça gratuita ao agravante – Recurso parcialmente provido.